Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 938 - STJ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DEFINITIVA. UTILIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "a) Declarar a RESCISÃO “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (Cotas/Frações) n. 01-0733 – ID 144403415”, dos autores com a requerida LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem ônus para os autores. b) CONDENAR a ré LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a restituir aos autores o valor por eles pago na aquisição do bem imóvel objeto desta ação, inclusive os sinais, ou seja, R$ 26.301,00 (vinte e seis mil e trezentos e um reais), devidamente corrigido da data de cada desembolso (ID 175939682), por meio do índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, em uma única parcela, com a retenção do percentual de 0,5% do valor efetivamente pago, a título de taxa de fruição."(ID 60770561 )
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60770565). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega prejudicial de mérito, prescrição, quanto ao pedido de restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária (corretagem). No mérito, aduz pela inexistência de atraso na entrega do empreendimento. Assevera que a taxa de fruição é cobrada de acordo com semanas disponibilizadas ao cliente e proporcional à quota parte dos recorridos. Explica que "como os Recorridos possuíam 04 (quatro semanas) disponíveis por ano e fizeram uso do empreendimento por aproximadamente 09 (nove) anos, observamos um valor a ser retido que perfaz R$ 4.734,00 (quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais). Esse valor é proveniente do seguinte cálculo: contando-se de janeiro de 2014, início da possibilidade de utilização do empreendimento pelos Recorridos, até a data em que operou-se a rescisão contratual, somam-se 36 (trinta e seis) semanas em que o empreendimento ficou integralmente a disposição dos Recorridos." Aduz que a fruição pelo uso indica pleno funcionamento do empreendimento. Destaca que os recorridos mantiveram contrato ativo por mais de 12 anos, comprovando que houve a entrega do imóvel. Assevera que o STJ firmou percentual de retenção de 25% em contratos anteriores à Lei no 13.786/2018.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60770571).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e a controvérsia deve ser resolvida à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A controvérsia reside em determinar se houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta a amparar o pedido de rescisão contratual.
7. O STJ firmou o entendimento que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Determinou, também, que incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC) (Tema 938 - STJ)
8. No caso, não consta do contrato de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária firmado entre as partes, em 18/05/2012, o pagamento de valores a título de comissão de corretagem (ID 60770351). O valor corrigido (R27.955,44) constante no histórico de pagamento (ID 60770351 - pág. 16) corresponde ao do contrato firmado (R$26.301,00). Não restou comprovado nos autos o pagamento de comissão de corretagem. Destaca-se que os valores constantes no item Condições de Pagamento: total da venda - R$26.301,00 ; entrada R$3.950,00; saldo financiado R$22.356,00; no de parcelas 60; valor da parcela R$372,60 (ID 60770465 - pag.01) são idênticos àqueles indicados no cláusula quarta (ID 60770351).
9. Ressalta-se que os autores juntaram aos autos inúmeros documentos estranhos a presente demanda (IDs 607703551 20 a 107 e 60770494) inclusive recibos de comprovantes de pagamento de comissão de corretagem que não pertencem ao contrato em discussão.
10. Narram os autores que, em 18.05.2012, celebraram contrato com a Requerida para a aquisição 01 (uma) unidade habitacional do empreendimento “JARDIM DA LAGOA CONDO-RESORT”, bangalô 12, pelo valor de R$26.301,00 (vinte e seis mil, trezentos e um reais). Alegam que a previsão de entrega era para dezembro/2013, com prazo de 180 dias de tolerância, contudo até a presente data não houve a entrega do empreendimento.
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que os autores firmaram contrato de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária do empreendimento Jardins da Lagoa Condomínio Resort, bangalô 12. Consta da Cláusula Quarta do contrato que o valor da venda foi R$26.301,00. A previsão para o prazo de entrega em dezembro/2013 (cláusula oitava - II) e tolerância de 180 dias úteis (cláusula oitava I). Foi juntado ao processo ficha de registro de hóspede, indicando que os autores se hospedaram no empreendimento no período de 13/11 a 18/11/2019 (ID 60770470 - pág.2). Há fotos do empreendimento (ID 60770472 a 60770474).
12. Os autores alegam o atraso na entrega do imóvel, porém a ficha de registro de hóspede demonstra que os mesmos se hospedaram, no bangalô 12, fração 07, no empreendimento no período de 13/11 a 18/11/2019 (ID 60770470 - pág.4)
13. A aquisição das cotas permitia o uso exclusivo da unidade por 4 semanas a cada ano. A parte ré demonstrou que os autores utilizaram a unidade no ano de 2019. Este fato não foi impugnado pelos autores em réplica (ID 60770475).
14. Destaca-se que em abril/2018, a ré informou ao autor que "as escrituras individualizadas dos imóveis e respectivas cotas do empreendimento Jardins da Lagoa somente serão geradas após a conclusão e entrega da última etapa do empreendimento, prevista para o ́próximo ano" (ID 60770351 - pág. 19). Em 2019, o autor, como já dito, utilizou o empreendimento.
15. Embora a propriedade imobiliária seja formalmente garantida apenas com o registro, a ausência deste na matrícula do imóvel constitui uma mera irregularidade. Tal irregularidade deve ser corrigida por outros meios que não a rescisão contratual, uma vez que os autores estão exercendo plenamente todos os direitos de propriedade.
16. A pretensão dos autores revela um comportamento contraditório, pois, apesar de terem usufruído regularmente do negócio jurídico, agora buscam a rescisão contratual alegando culpa da parte ré (atraso na entrega do imóvel).
17. As provas acostadas aos autos afastam a tese de ausência de entrega da unidade. Apesar da ré não ter acostado aos autos o Termo de Entrega do Imóvel e/ou a Carta de Habite-se, a ficha de registro de hóspede e as fotos do empreendimento permitem concluir que houve a entrega do imóvel no ano de 2019.
18. Pelo exposto, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
19. Precedente desta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTA DE UNIDADE HABITACIONAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DEFINITIVA. RECEBIMENTO COMPROVADO. REGULAR UTILIZAÇÃO DURANTE VÁRIOS ANOS. AUSENTE CULPA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes, sem qualquer ônus para os autores, com a consequente condenação da parte ré a restituir o valor de R 33.500,00, bem como ao pagamento de R$ 3.350,00 a título de cláusula penal compensatória. Em seu recurso assinala não ser aplicável o CDC visto que os autores adquiram o imóvel com a finalidade de "investimento". Defende que não ocorreu atraso na entrega da obra, sendo que o empreendimento se encontra concluído desde 2014, inclusive com edital de convocação para utilização do empreendimento enviado para o autor em outubro de 2014, e já utilizado por mais de 16 vezes pelos autores. Assinala que, embora tenha sido necessário utilizar o prazo de tolerância previsto no contrato, foram disponibilizadas outras unidades para os autores durante o decorrer do contrato, de natureza idêntica àquela adquirida, que foram devidamente utilizadas pelos autores. Ademais, as fichas de hospedagem confirmam que a unidade adquirida também foi utilizada pelos autores. Adiante, defende a impossibilidade de devolução dos valores adimplidos a título de intermediação imobiliária, além de destacar que o prazo prescricional para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de 3 anos. Destaca a existência de cláusula autorizando a retenção de multa por rescisão contratual, no equivalente a 10% do valor do contrato ou, subsidiariamente, a retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento do STJ. Também requer a retenção de R$ 6.030,00 face a utilização do empreendimento por quase 9 anos. Assinala não ser devida a cláusula penal de 10%, visto que prevista apenas no caso de inadimplemento pelos compradores, não incidindo em face dos vendedores. Enfim, questiona a sentença que fixou como termo inicial dos juros de mora a data da citação, visto que deveria incidir a partir do trânsito em julgado, conforme tema 902 de recursos repetitivos. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. Na sua inicial a parte autora alegou que adquiriu uma cota da unidade habitacional indicada nos autos, mediante a fração de 7,62% do bangalô no 33 no empreendimento da parte ré, com entrega prevista para 12/2013, devidamente quitada, sendo que até a presente data não lhe foi entregue o "termo de recebimento definitivo". Assim, a sentença decretou a resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, com a condenação da parte ré a restituir o valor adimplido, além do valor equivalente a multa de 10% a título de cláusula penal compensatória. Todavia, a parte ré defende que cumpriu a obrigação prevista no contrato, visto que as obras do empreendimento foram concluídas, sendo que os autores estão usufruindo do local há vários anos, inclusive sendo autorizado a utilizar outras acomodações idênticas antes de terem recebido a sua unidade, o que afastaria a tese de inadimplemento contratual. IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o eventual aluguel para terceiros não afasta a relação de consumo, visto que o adquirente de imóvel com intuito de investimento também é consumidor, com fundamento na teoria do finalismo aprofundado. V. Não prospera a tese da parte ré de que teria ocorrido a renúncia tácita ao direito de reclamar face a utilização do empreendimento pelos autores, visto que alegam a ausência de entrega definitiva do objeto de compra e venda. VI. Os documentos nos autos comprovam que em outubro de 2014 foi enviado AR para o autor com a convocação para a entrega da unidade, além de assinado o termo de verificação da propriedade, conforme IDs 51062189-51062190. Ademais, na sua réplica os autores juntaram aos autos contrato de terceiro, onde há expressa indicação de que já ocorreu a entrega das unidades 01 a 68 (ID 51062513, pág. 13), sendo que os autores adquiram cota do bangalô no 33. Ainda, relembra-se que a aquisição das cotas permitia o uso exclusivo por 4 semanas a cada ano, sendo que a parte ré demonstrou que os autores já utilizam a unidade há vários anos, inclusive com um total de 16 semanas reservadas desde a entrega da unidade. Assim, ainda que a propriedade imobiliária seja garantida somente com o registro, na hipótese dos autos a ausência de registro na matrícula do imóvel configura mera irregularidade (a ser sanada por outros meios diversos da resolução contratual), visto que os autores exercem todos os direitos da propriedade. VII. Portanto, constata-se que a pretensão dos autores configura comportamento contraditório eis que, não obstante extraírem o proveito do negócio jurídico, mediante a sua regular utilização, pretendem a resolução contratual por culpa da parte ré, sendo que os elementos contratuais afastam a tese de ausência de entrega da unidade. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1708032, 07254315420228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95). X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1780802, 07015594620238070010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023)"
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
21. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.